Tribunal: STF
Processo: RHC 272599
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e resistência. Dosimetria. Regime prisional. Condenação com trânsito em julgado. Inadequação do uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Impossibilidade de exame das teses defensivas não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Precedentes.  Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alberto Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.626/SP (evento 33).

O recorrente foi condenado às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e de 02 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de resistência, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal (evento 2, fls. 10-22).

No presente recurso ordinário, a defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena. Aduz que a condenação anterior foi utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para agravar a pena em razão da reincidência, na segunda fase, incorrendo em bis in idem. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, ante a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a adoção da medida. Requer o redimensionamento da pena, com a consequente fixação de regime inicial mais brando (evento 62).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 86).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 32):

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental improvido.”

Como se vê, a autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.626/SP, ao verificar que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, pois impetrado contra decisão já transitada em julgado. Ressaltou que “o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 27/4/2024 (fl. 84). A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos”.

Portanto, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Em consequência, as matérias trazidas nestes autos - dosimetria da pena e fixação do regime prisional mais gravoso - não foram debatidas no acórdão impugnado. 

Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente